Tribunal: TJMT
Processo: 0008420-05.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA

Número do Protocolo: 66431/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos.
3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser reduzido.
4 . Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 475, inciso I, § 2º, do CPC/73.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais proposta por RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização ao Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser pago em uma parcela única correspondente. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
O Estado Apelante, nas razões recursais, alega que a prisão do Apelado foi efetuada dentro dos limites da lei e que o flagrante foi devidamente comunicado à autoridade judiciária competente, que referendou a prisão, determinando o imediato recolhimento do Autor.
Ressalta que, o Autor/Apelado foi preso porque havia sido denunciado por suposto comparsa, portanto, não há que se falar em má-fé ou erro na conduta dos policiais militares, que nada mais fizeram do que cumprir com o seu dever.
Argumentou que o valor da condenação, bem como os honorários advocatícios foram fixados de forma exorbitante, motivo pelo qual devem ser reduzidos.
Contrarrazões às fls. 657/664.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 672/672-v, não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como dito alhures, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais proposta por RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização ao Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser pago em uma parcela única correspondente. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
O Estado Apelante, nas razões recursais, alega que a prisão do Apelado foi efetuada dentro dos limites da lei e que o flagrante foi devidamente comunicado à autoridade judiciária competente, que referendou a prisão, determinando o imediato recolhimento do Autor.
Ressalta que, o Autor/Apelado foi preso porque havia sido denunciado por suposto comparsa, portanto, não há que se falar em má-fé ou erro na conduta dos policiais militares, que nada mais fizeram do que cumprir com o seu dever.
Argumentou que o valor da condenação, bem como os honorários advocatícios foram fixados de forma exorbitantes, motivo pelo qual devem ser reduzidos.
Pois bem. Depreende-se dos autos que a Apelado foi preso em razão da suspeita da prática de crime de latrocínio, em conjunto com outras pessoas e que no momento da prisão sofreu agressões, com o intuito de obter uma confissão e que sofreu agressões por policiais militares.
A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

Art. 36 – (...)
§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.
O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.
No entanto, a responsabilidade civil, nessa modalidade, pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.
Firmadas essas premissas, e partindo para o caso em tela, entendo que há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, haja vista que, conforme ressaltado pelo magistrado de 1º Grau, (..) fato inconteste nos autos que o Requerente foi vítima de agressão por Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, conforme sentença proferida nos autos de ação penal n. 70/2006 (cópia acostada às fls. 589/595): “Não se pode desconsiderar que depois desse reconhecimento feito pelas três vítimas, quatro dos indiciados foram barbaramente seviciados pela Autoridade Policial conforme demonstram, à exaustão, os Laudos Periciais juntados às fls. 281/400, dos autos. (...) Não se pode olvidar que a foto estampada no jornal Página Única, juntado às fls. 331, dos autos, retrata violência sofrida pelos Indiciados nas enxovias do Sistema Carcerário desta Capital. Friso que o último elemento que aparece na fotografia, Rodrigo Santos Miranda, trazendo o rosto ainda sangrando, sequer foi denunciado pelo Parquet”.
Os elementos da responsabilidade civil estão muito bem comprovados: a conduta administrativa (ausência da adequada identificação criminal da pessoa presa em flagrante pelos agentes incumbidos da segurança pública), o dano (prisão e agressões físicas efetuadas por policiais militares e nexo causal (entre o procedimento ilegal dos policiais e a prisão ilegal e as agressões físicas sofridas).
Dessa forma, a conduta dos policiais causou certamente à Autor/Apelado dor e constrangimento ao ser presa por um crime que não cometeu, bem como responder processo criminal. As falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos.
É dever das autoridades policiais, ao realizar um ato de violência e restrição de direitos fundamentais, como a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.
Portanto, o dano moral está apoiado na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
Assim, é manifesto o dano moral suportado por aquele que se vê preso e ainda responder por um crime de forma totalmente indevida, pois passa a experimentar profundo prejuízo em sua honra objetiva e em sua imagem perante a sociedade (atributos da personalidade).
Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PRISÃO INDEVIDA - MANDADO DE PRISÃO ORIGINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - IDENTIDADE DE CPF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR POR AGENTES PÚBLICOS GOIANOS QUANDO DA CONFECÇÃO DO ÉDITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de autor domiciliado fora do Estado ao qual demanda, a Fazenda Pública poderá ser chamada a responder em outro Estado, se o autor assim decidir. 2. No que concerne à prisão injusta o dano moral é presumido, sendo de senso comum que essa situação cria constrangimentos, desonra, consternação, desgosto, medo, aflição, angústia e preocupação, caracterizando, dessa forma, relevantes prejuízos de ordem moral. 3. "[...] O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6º, do art. 37 da CF/88, que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. (...) 6. Inequívoca a responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, bem como escorreita a imputação dos danos materiais e morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ) 7. É que a causa retrata Responsabilidade Objetiva porquanto o Estado, que registrou o roubo de documentos, ainda assim foi capaz de, ciente do fato, impor ao autor os constrangimentos da persecução penal, como se fora o próprio criminoso, que, usando documento falso, perpetrou outro delito. (STJ - REsp 882.166/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX). 4. Apelo do Estado de Goiás desprovido”. (Ap 101743/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO JUDICIÁRIO - OCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA - HOMONÍMIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - FIXAÇÃO EM ESPÉCIE - PROVIMENTO PARCIAL. Tratando-se de erro judicial decorrente da decretação de prisão preventiva indevida do autor, em razão da homonímia e, evidenciado que dos fatos lhe resultaram danos materiais e morais, é inarredável o dever de indenizar do Estado. O valor da reparação por danos morais deve atender tanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto aos parâmetros balizados pelo STJ, devendo ser mantido o montante fixado na sentença, equivalente a 100 salários mínimos, uma vez que atende aos parâmetros adequados à espécie, vencido o douto Relator. Tratando-se de causa em que foi vencida a Fazenda Pública, dá-se provimento parcial ao recurso para aplicar o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (Ap 4703/2005, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2005, Publicado no DJE 29/07/2005).

O STJ também se pronunciou acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO E DETENÇÃO ILEGAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AÇÃO ARBITRÁRIA, PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "constata-se que houve o dano moral por parte do Estado, visto que um dos apelados foi preso e o outro detido, sem justo motivo, uma vez que comprovado que os autores não cometeram o crime perpetrado", e que restou "demonstrada a prática de ato ilícito por parte dos prepostos do Estado contra os autores/apelados, visto que procederam com a prisão e detenção dos autores sem motivação que o justificasse". Concluiu, ainda, que "estão presentes os requisitos que dão ensejo à responsabilidade civil: ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.
II. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 695.021/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.
1. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.
2. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de prisão arbitrária de policial militar por seu superior, quantum que merece ser mantido, nos moldes da fundamentação alhures. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da citada Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 394.676/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois é evidente a humilhação e os constrangimentos ocasionados ao autor, mormente por tratar-se de um trabalhador.

Valor do dano moral.

O Réu/Apelante alega que o quantum indenizatório por dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é exorbitante, estando muito além do dano sofrido, perquirindo a reforma da sentença para aumentar o seu valor.
No que pertine ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Em caso semelhante, porém com a ocorrência de prisão indevida, esta Câmara fixou o valor em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme se constata o excerto do voto proferido pelo Des. Márcio Vidal, na Apelação/Reexame Necessário Nº 112294/2009, senão vejamos:

[...] A sentença reexaminanda, contudo, deve ser retificada para que a indenização seja consignada em espécie e não em termos relativos. Assim, a indenização deve ser fixada em R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) [...]. (Apelação / Remessa Necessária 112294/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/11/2010, Publicado no DJE 09/12/2010)

Levando-se em consideração este caso, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo Juízo singular não guarda proporcionalidade e compensação com os danos sofridos, assim, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de forma a impor o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Os honorários advocatícios estabelecidos estão adequados, levando em conta os temas debatidos na demanda, motivo pelo qual mantenho a verba honorária.
Por fim, esclareço que no presente caso, apesar de ter sido determinada a reexame necessário pelo Magistrado a quo (fl. 648), este não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 475, inciso I, § 2º, do CPC, in verbis:
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(...).
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.
(...)

Desse modo, em vista do desatendimento da exigência legal, deve-se reconhecer de ofício a intempestividade do Apelo do Estado de Mato Grosso e, via de consequência, o não conhecimento do Apelo, bem como do Recurso Adesivo interposto pela parte contrária.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo, reduzindo tão somente o valor do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 475, inciso I, § 2º, do CPC/73.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA